Tribunal: STF
Processo: ACO 1191
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCURSO 
   PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR PARA MAGISTÉRIO 
   INDÍGENA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, 
   INC. I, ALÍNEA F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS 
   À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O 
   Agravante não infirma os fundamentos da decisão agravada. 
2. A 
   circunstância de o Ministério Público Federal ser um dos autores 
   da presente Ação Civil Pública não é, por si só, suficiente para 
   patentear o potencial conflito federativo que atrai a competência 
   do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, inc. I, 
   alínea f, da Constituição da República.
3. Agravo Regimental ao 
   qual se nega provimento.